Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dayanne Noronha Silveira contra a decisão de Id 97786737, integrada pelo pronunciamento de Id 98963953, do processo referência, proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento, processo n. 0719316-45.2021.8.07.0003, movida pela agravante, em desfavor de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento prescrevem que o agravante deverá instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, conquanto tenha a recorrente afirmado, na inicial do agravo de instrumento, que “a guia recursal se encontra em anexo, devidamente paga” (Id 28394285, pág. 2), não logrou, contudo, trazer aos autos referido documento, devidamente acompanhado do comprovante de pagamento das custas. Por esse motivo, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento da referida guia na data de sua emissão ou, então, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove o pagamento, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora